Tribunal: TJSP
Processo: 1013494-13.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. Ação de repetição de indébito e reparação de danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Busca a repetição em dobro e a condenação da requerida na reparação de danos morais.

Ausência de prova da regularidade da contratação e da legitimidade do débito. Ocorrência de falha na prestação do serviço. Descontos indevidos efetuados

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. Ação de repetição de indébito e reparação de danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Busca a repetição em dobro e a condenação da requerida na reparação de danos morais.

Ausência de prova da regularidade da contratação e da legitimidade do débito. Ocorrência de falha na prestação do serviço. Descontos indevidos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora. Ato ilícito bem configurado.

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Cabimento. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Cabível a repetição em dobro se a conduta do credor for contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo conduta de má-fé. Evidenciada a presença dos requisitos: cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável do fornecedor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária pela Tabela Prática divulgada por este Egrégio Tribunal, desde cada desconto; Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, por se tratar de relação extracontratual.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito. Precedentes.

Consectários da indenização por dano moral. Correção monetária. Aplicação da tabela prática já mencionada, a partir do arbitramento, como constou do julgado recorrido (Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Juros de Mora. Incidência de um por cento (1%) ao mês. Termo inicial a contar do evento danoso; por se tratar de ilícito extracontratual. Súmula 54, do mesmo Tribunal.

SUCUMBÊNCIA DA REQUERIDA. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios que deverão ser suportados integralmente pela requerida.

RECURSO PROVIDO.